Tribunal: TJDFT
Processo: 0720768-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE BENS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. PENHORA VEÍCULO. ESPOSA DO DEVEDOR.
1. A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, nos termos do art. 3o da Lei no 8009/90.
2. Nos termos do art. 792, IV, do Código de Processo Civil, é possível a penhora de bens do cônjuge ou companheiro, nas hipóteses em que seus bens próprios ou de sua meação respondam pela dívida.
3. Negou-se provimento ao recurso.